Tribunal: TJDFT
Processo: 0008634-77.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008634-77.2018.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO SOARES LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Receptação. Conduta social.Personalidade. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência. 1 - O Conselho Especial deste Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade da L. 13.654/18 na parte que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma. 2 - A forma de aquisição - de pessoa desconhecida, sem nota fiscal, por valor muito inferior ao preço de mercado, na madrugada (5h), logo depois da subtração do bem -e a prisão em flagrante do réu na posse do bem provam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social. 5 - Presentes duas causas de aumento, pode uma delas ser usada na primeira fase da individualização, para elevar a pena-base, e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 6 - O e. STJ, em julgados mais recentes, tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 7 - Não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6. 8 - Provido o recurso do Ministério Público. Provido, em parte, o recurso do primeiro réu. Não provido o do segundo réu. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 617, parte final, do Código de Processo Penal, sustentando que houve reformatio in pejus, ao substituir a valoração negativa da culpabilidade pela da conduta social, por ato de ofício. Aponta divergência jurisprudencial quanto a constitucionalidade da Lei 13.654/18 que revogou o incido I do §2o do artigo 157 do Código Penal, excluindo o aumento da pena se a violência ou ameaça é exercida com emprego de faca (arma branca). Colaciona julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023